Tribunal: TJBA
Processo: 8015576-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015576-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZA CRISTINA TENORIO JATOBA

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE TRATOU DE FORMA COERENTE ACERCA DA MATÉRIA QUE PODERIA SER CONHECIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte do recurso de apelação interposto pela embargante para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, declarar a inexigibilidade dos débitos provenientes de quatro contratos de empréstimo consignado, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material e contradição ao limitar a análise recursal a apenas quatro contratos de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina de forma expressa e coerente os limites objetivos da demanda, reconhecendo que apenas quatro dos oito contratos mencionados na apelação foram impugnados na petição inicial, razão pela qual os demais foram corretamente excluídos da análise recursal por configurarem inovação recursal.

4. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração deve ser interna, entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

5. Os argumentos apresentados nos embargos de declaração visam à rediscussão da matéria já decidida no acórdão recorrido, o que é incabível por meio deste recurso, cuja fundamentação é vinculada aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão, entre seus fundamentos e o dispositivo.

2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº.
8015576-39.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
TEREZA CRISTINA TENÓRIO JATOBÁ
e
BANCO CETELEM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA